Tribunal: TJES
Processo: 5009659-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compensação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009659-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON FLEGUER BORGES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. DETERMINAÇÃO DE CÁLCULO PARA COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Anderson Fleguer Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentem cálculos para a compensação prevista na sentença, desconsiderando acordo extrajudicial não homologado. O Agravante alega que o veículo objeto da alienação fiduciária foi devolvido à Agravada com quitação total do saldo devedor e que, portanto, não seria cabível a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo extrajudicial firmado entre as partes e não homologado judicialmente pode ser considerado para fins de quitação do saldo devedor; (ii) definir se é cabível a compensação determinada pela sentença, considerando o pedido do Agravante de que não haja tal compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 104 do Código Civil exige que o negócio jurídico possua validade formal, incluindo a capacidade das partes e a forma prescrita ou não vedada em lei.

O artigo 842 do Código Civil estabelece que, para direitos contestados em juízo, a transação deve ser formalizada por escritura pública ou termo nos autos e homologada pelo juiz.

No caso em análise, o acordo extrajudicial apresentado pelo Agravante não foi homologado pelo juízo e contém apenas a assinatura de uma das partes, não preenchendo os requisitos legais para produzir efeitos no processo.

A decisão agravada fundamenta-se na sentença anterior, que prevê expressamente a realização de cálculos para eventual compensação, desconsiderando o acordo extrajudicial, cabendo às partes seguir essa determinação ou propor ação autônoma para questionar o acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de homologação judicial de acordo extrajudicial impede que seus termos produzam efeitos no processo de cumprimento de sentença.

Em cumprimento de sentença, a compensação determinada judicialmente deve ser realizada, salvo disposição em contrário devidamente homologada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104 e 842.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009659-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON FLEGUER BORGES

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anderson Fleguer Borges em razão da Decisão reproduzida no id 9097956, na qual o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que “
as partes apresentem cálculos para a mencionada compensação, se houver, conforme dispositivo EXPRESSO em sentença (fl. 86) desconsiderando o Acordo Extrajudicial não homologado nos autos
”.

Nas razões de id 9097945, o Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência alegando, em suma, que (1) conforme cópia do Termo de Entrega Amigável com quitação do Contrato assinado e enviado, em 26/04/2010, foi efetuada a devolução do veículo com quitação total do contrato; (2) a executada aceitou a devolução do veículo como quitação total do saldo devedor existente; (3) a Agravada se comprometeu a devolver eventual “sobra” apurada após a quitação do contrato; (4) a Agravada recebeu o veículo objeto da alienação fiduciária como quitação de todo o saldo devedor existente, remanescendo o direito do Autor/Exequente ao recebimento daquilo que pagou a maior durante o contrato, não havendo que se falar em compensação.

A despeito, contudo, da alegação do Agravante vislumbro,
a priori
, que razão não lhe assiste.

Afirma a parte autora, ora Agravante, que “
conforme comprovação dos e-mails e a cópia do Termo de Entrega Amigável com Quitação do Contrato assinado e enviado pelo Exequente para a Executada, em 26/04/2010 foi efetuada a devolução do veículo como quitação total do contrato. Ou seja, a Executada aceitou a devolução do veículo como quitação total do saldo devedor existente
”.

Narra que, “
após a prolação da sentença de fls. 68/86, proferida em 25/02/2010, extrajudicialmente a Requerida/Executada aceitou o veículo objeto da alienação fiduciária como quitação de todo o saldo devedor existente, remanescendo o direito do Autor/Exequente ao recebimento daquilo que pagou a maior durante o contrato, conforme sentença e acórdão determinaram, não havendo que se falar em compensação
”.

O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos de validade para o negócio jurídico:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

O art. 842 do CC, por sua vez, estabelece que a transação “
far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz
”.

Na hipótese dos autos, como assinalado pelo próprio Agravante, o mencionado acordo extrajudicial além de não ter sido homologado pelo Magistrado, somente consta do mesmo a assinatura de uma das partes (Agravante) o que, aparentemente, não preenche os requisitos necessários para, em análise superficial, determinar a suspensão da decisão agravada.

Assim, como ressaltado pelo Magistrado: “
quanto ao Termo de Entrega Amigável com Quitação do Contrato” assinado e enviado, em 26/04/2010, não cabe a este juízo neste momento processual, se ater a tal Acordo, mas tão somente a sentença e Acórdãos proferidos nos autos, tendo em vista que em momento pretérito, tal Termo não foi apresentado aos autos, tão pouco homologado por este juízo, cabendo a parte que entender por direito, propor Ação própria para discutir tais termos. Seguindo, quanto a alegada compensação, de igual forma, cabe às partes apresentarem cálculos para tal compensação, se houver, conforme dispositivo EXPRESSO em sentença (fl. 86), desconsiderando o Acordo Extrajudicial não homologado nos autos
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.